Tribunal: STF
Processo: HC 82214
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRAZO. PRESSUPOSTOS. R.I./S.T.F., ART. 387. CPP, ART. 619.

I.      - O prazo para interposição dos embargos declaratórios dos
acórdãos proferidos por esta Corte é de 5 (cinco) dias, ainda que
proferidos em matéria criminal. Inaplicabilidade do disposto no
art. 619 do CPP.
II.     Os embargos de declaração têm pressupostos certos: quando
houver no acórdão obscuridade, dúvida, ou contradição. Não se
prestam para desconstituir os fundamentos do acórdão impugnado,
certo que a contradição a viabilizar a interposição dos embargos
é a existente entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão.
III.    - Embargos de declaração rejeitados.